Tribunal: STF
Processo: ARE 1526227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MENOR DE CATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OITIVA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1 – No caso dos autos, não existem vícios no referido exame de corpo de delito que possam comprometer sua validade e que imponham seu desentranhamento. Em verdade, o apelante não identifica claramente nenhum vício material do referido laudo e nem aponta qualquer deficiência procedimental na sua elaboração. O referido exame foi realizado pelo médico legista de plantão, profissional idôneo e perfeitamente capacitado para assinar e atestar o auto, tendo sido regularmente nomeado ad hoc pela autoridade policial para aquele ato específico.



    2 - O estupro, na redação antiga do art. 213, caput, do Código Penal, era um delito que se limitava a abranger a conjunção carnal em si, sempre que fosse praticada mediante violência ou grave ameaça contra a vítima. A comprovação da violência ou grave ameaça, entretanto, era dispensada quando a vítima fosse menor de 14 (catorze) anos, vez que o próprio código estabelecia, em favor de tais vítimas, uma presunção absoluta, nos termos do art. 224, do CP.



    3 - No caso dos autos, a materialidade e a autoria do delito sexual imputado se encontram substancialmente comprovadas pela certidão de nascimento da vítima, pelo auto de exame de corpo de delito, por sua oitiva judicial e ainda pelos depoimentos das testemunhas, também colhidos judicialmente, que corroboram integralmente as declarações ainda prestadas na fase inquisitorial. O fato de a vítima ser criança ou adolescente não impede o reconhecimento do valor de seu depoimento, mormente quando suas declarações descrevem detalhadamente os fatos, quando estão coerentes com as demais provas e elementos e quando não houver elemento tendente a desacreditá-la, como no caso dos autos.



    4 - No caso concreto, apesar de valorar negativamente a culpabilidade do apelante, vez que ele era professor de matemática na escola da vítima, o magistrado a quo fixou a pena base no mínimo legal então abstratamente previsto para o tipo. Não foram identificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes, nominadas ou inominadas, a incidir na espécie. Enfim, também não houve majorantes ou minorantes a serem consideradas. Desta forma, a pena foi mantida no mínimo legal, de 6 (seis) anos de reclusão. Não se vislumbra, portanto, deficiência na fixação da pena.



    5 – Apelação conhecida e desprovida, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, acordes com o parecer ministerial superior.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XLVI, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente